Tribunal: STF
Processo: RE 483693
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-18
Data de publicação: 2007-09-18

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário prejudicado. Provimento pelo
   STJ. Prejudicialidade ausente. Decisão agravada. Reconsideração.
   Deve ser conhecido recurso extraordinário indeferido por erro de
   fato.
2.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
   Usucapião. Ilha costeira. Apreciação da causa perante a prova e a
   legislação infraconstitucional pertinente. Aplicação da súmula
   279. Agravo regimental improvido. Não se admite, em recurso
   extraordinário, alegação de ofensa que, irradiando-se de má
   interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas
   infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da
   República, nem tampouco de violação que dependeria de reexame
   prévio de provas.